Tribunal: TJBA
Processo: 8013466-54.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013466-54.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAGMA RAMOS JATOBA e outros

Advogado(s)
:
ADA PRISCILLA COSTA BENEVIDES, MARIA SILVIA BOTELHO BAGETTI DE CAMPOS

APELADO: SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO JARBAS COELHO DE MACEDO, VICTOR GABRIEL ALENCAR DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL ABRUPTA. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Dagma Ramos Jatobá e Dorival Ribeiro Jatobá contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face de HGU Saúde (São Francisco Assistência Médica Ltda), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do tratamento médico do segundo autor, com base no plano de saúde anteriormente cancelado, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam que o cancelamento unilateral e abrupto do plano de saúde, sem observância das normas da ANS e da Lei nº 9.656/98, comprometeu tratamento de saúde essencial e causou sofrimento significativo, requerendo reparação moral de R$20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora de plano de saúde agiu de forma abusiva ao cancelar unilateralmente o contrato coletivo empresarial após a rescisão do vínculo empregatício da titular, sem oferecer alternativa de continuidade ou portabilidade; (ii) definir se tal conduta justifica a condenação por danos morais, diante da situação de vulnerabilidade e do risco à saúde do dependente em tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde, ao cancelar de forma abrupta o contrato coletivo vinculado à ex-empregada, sem observar o direito de manutenção previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, incorre em violação aos princípios da boa-fé, função social do contrato e dignidade da pessoa humana.

4. A Resolução CONSU nº 19/1999 obriga as operadoras a oferecerem plano individual ou familiar, sem novas carências, aos beneficiários de planos coletivos extintos, o que não foi observado pela ré.

5. Laudos médicos demonstram que o segundo autor, portador de fibrose pulmonar e esclerose sistêmica, estava em tratamento contínuo e essencial à sua sobrevivência, de modo que o cancelamento do plano representou falha grave na prestação do serviço.

6. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1082, é abusiva a rescisão do plano de saúde quando o beneficiário estiver em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, sendo devida a manutenção até a alta, mediante pagamento integral.

7. A conduta da operadora resultou em sofrimento, angústia e sensação de insegurança, notadamente por atingir pessoa idosa e hipossuficiente em estado de saúde crítico, configurando dano moral indenizável.

8. O valor pleiteado de R$20.000,00 foi considerado excessivo, fixando-se a indenização em R$10.000,00, quantia compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial comete ato abusivo ao cancelar unilateralmente o contrato após rescisão do vínculo empregatício da titular, sem oferecer alternativa de continuidade ou plano individual, sobretudo quando há beneficiário em tratamento médico essencial.

2. A interrupção indevida da cobertura assistencial em tais condições configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias específicas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, 14 e 51; Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.940.391/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.06.2022;

STJ, Tema 1082.

Recurso conhecido e provido em parte.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)